Tribunal: TJDFT
Processo: 0755116-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
D E S P A C H O O pedido de gratuidade de justiça será analisado por ocasião do exame do agravo de instrumento, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Desse modo, nada a prover quanto à petição de ID 59004522. Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora